Tribunal: TJES
Processo: 5001292-63.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001292-63.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001292-63.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignad
a
,
a Requerida
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE
efetuou assinatura mensal com o Programa Clube Multiplus 1.000 (atualmente LATAM PASS,
ligada a LATAM AIRLINES
), no valor de R$ 42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos) e créditos mensais de 1.000 pontos junto à empresa; QUE no mesmo dia, realizou a compra de 300.000 pontos, totalizando R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), pagos em 10 parcelas iguais; QUE recebeu ligação de uma funcionária da empresa, em ju
nh
o de 2019, indagando acerca da movimentação de pontos em sua conta Multiplus; QUE
confirmou a movimentação, vez que havia recebido e-mail informando o crédito de pontos em sua conta; QUE após a ligação, acessou sua conta através do site e, para seu espanto, haviam diversos resgastes para emissão de bilhetes aéreos, que totalizavam 299.252 pontos; QUE não reconhecia nenhum dos resgastes; QUE realizou contato por dois dias seguidos com a Requerida, comunicando que não efetuou resgastes e solicitando o cancelamento; QUE em julho, recebeu e-mail da Requerida indicando que foram enviados códigos de autorização para o telefone cadastrado na conta do Requerente, sendo todas as emissões feitas com o uso do login, senha e código de segurança; QUE nunca recebeu códigos de autorização em seu celular; QUE
em tabela enviada pela Requerida, os resgastes foram feitos em nome de passageiros que o Autor não faz a mínima ideia de quem seja; QUE resta claro que foi vítima de fraude; QUE diante da negativa em realizar o cancelamento dos resgastes, o Autor registrou boletim unificado, em 08/07/2019; QUE no mesmo dia, solicitou novamente a revisão da conclusão apresentada pela empresa, bem como cancelou sua assinatura mensal; QUE a empresa concluiu pela negativa, em 18/07.

A r. Sentença proferida na origem
condenou a Requerida ao pagamento de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais, bem como o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE
c
om
o
a parte Autora relata que nunca recebeu o SMS, se faz necessária expedição de ofício a operadora de telefonia para tal verificação
e,
por tal motivo, a demanda deve ser extinta, ante sua complexidade;
QUE o resgaste de pontos é feito mediante utilização de senha, fornecida após a realização do cadastro; QUE tal saque foi feito na conta pessoal do participante, autenticado pelo código enviado ao telefone cadastrado
inicialmente
; QUE após a validação no número, foi cadastrado outro telefone em 11/06/2019, sendo que tais resgastes foram realizados após validação enviada para este último número cadastrado; QUE não houve falha por parte da Requerida, vez que todas as alterações e resgastes passaram pelo código de autorização; QUE
os pontos acumulados no programa não se equiparam ao
papel-moeda
, sendo impossível sua conversão em pecúnia; QUE
não houve conduta ilícita praticada pela Recorrente capaz de gerar danos morais.

A respeito da alegação de incompetência pela exigência de prova pericial, registre-se que “[3] A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais” (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 89, Juizados Especiais, precedentes Acórdãos AgRg no HC 370162/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Julgado em 01/12/2016, DJE 13/12/2016; Rcl 014844/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, Julgado em 25/05/2016, DJE 13/06/2016; AgRg no AREsp 753444/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 13/10/2015, DJE 18/11/2015). Somente se justificaria a extinção do feito em se tratando de demanda que exigisse uma prova pericial complexa, além da inquirição técnica disciplinada no art. 35 da Lei n.º 9.099/95 e mormente quando para o julgamento do feito mostrou-se suficientes as provas documentais oportunamente produzidas pelas partes.

Analisando o confronto entre as argumentações de cada parte, vejo ser prescindível a produção de prova pericial para julgamento do feito, restando, por isso, prejudicada a arguição de incompetência.

Assim,
entendo por bem manter
a
r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com
jurisprudência vinculativa do STF
:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
(
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem quanto à caracterização de falha na prestação do serviço, que resultou na evidente fraude ao programa de milhas, assinado mensalmente pelo Autor.

A parte Requerida não foi capaz, mesmo possibilitada, de comprovar suas alegações, principalmente acerca do SMS com código de autorização, enviado para o número telefônico registrado no cadastro.

No mesmo sentido entendo pelo correto arbitramento dos danos morais, ante a negativa da empresa em solucionar o ocorrido.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte

Recorrent
e
se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.